Tribunal: TCU
Processo: 004.002/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00059/2011, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 768890, função null, que teve como objeto Construção e Implantação da Unidade de Beneficiamento Pós-Despesca de Tambaqui de Iracema/RR (no da TCE no sistema: 2472/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7733/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5632/2024-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) onde se lê: "9.4. julgar irregulares as contas de Raryson Pedrosa Nakayama, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional:" b) leia-se: "9.4. julgar irregulares as contas de Raryson Pedrosa Nakayama, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional:" 1. Processo TC- Processo 004.002/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jairo André Ribeiro Sousa (XXX.401.002-XX); Raryson Pedrosa Nakayama (XXX.003.952-XX). 1.2. Unidade: Município de Iracema/RR. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.